Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602780-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0602780-39.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARCOS DA SILVA ALMEIDA - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS DA SILVA ALMEIDA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785716
14/12/2023
10:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.008

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602780-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS DA SILVA ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
REQUERENTE: MARCOS DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
N A C I O N A L .
V A L O R
B A I X O .
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS A DESTEMPO. DOAÇÃO DO PARTIDO.
RESSALVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente
que as doações informadas em atraso são oriundas do mesmo
partido do candidato e de recursos próprios, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

Num. 43785716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

3. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Os recibos eleitorais, referentes ao recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro ou proveniente de doações pela internet,
deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente
ao recebimento das doações.

6. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a
destempo configura vício formal se os recursos arrecadados são
oriundos do próprio partido do candidato.

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

9. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43785716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por
MARCOS DA SILVA ALMEIDA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo
PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43427669).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43660938).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id.
43672013), documentos (id. 43672014 e seguintes) e a prestação de contas
retificadora nos ids nº 43673560 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer técnico igualmente pela
desaprovação das contas (id. 43723683).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43732012).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
tempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 87.889,08, com a
seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.678 votos, classificando-se
como suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias
informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com
escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de
suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente
as seguintes irregularidades:

i) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1);
Num. 43785716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

ii) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art.
53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, relativamente ao fornecedor FACEBOOK
(item 6);

iii) emissão de recibos eleitorais após a entrega da prestação de contas
final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019) (item 12.1);

iv) divergências entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial (item 12.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está
previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação. [...]
Num. 43785716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas
pelos candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado,
tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização
pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
“a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos
seguintes relatórios financeiros:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio
partido ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
Num. 43785716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão
de ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos
legitimados e pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com
acesso a todas as informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se
assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de
que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas
doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si
só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência
das informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar
idêntico raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do próprio
candidato.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em
data anterior à da eleição, não ensejando, por si só, a desaprovação das contas,
dada a ausência de má-fé do prestador de contas.

Sendo assim, no caso concreto, a despeito do alto percentual
representativo da omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo
referendado por esta Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

ii) Divergências nas informações relativas às despesas, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais

No parecer técnico conclusivo constou que foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, relativamente ao
fornecedor FACEBOOK.

Em sua manifestação (id. 43672013), o prestador alegou que:

Após, o setor técnico concluiu que (id. 43723683):

Num. 43785716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

Embora o prestador tenha informado em prestação de contas
retificadora que os recursos são de origem do próprio candidato, o valor do crédito
anterior existente na conta do Facebook de R$ 502,53 (quinhentos e dois reais e
cinquenta e três centavos) não transitou previamente pela conta bancária de
campanha, não se podendo confirmar a origem dos recursos, caracterizando
recurso de origem não identificada.

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem
não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados
indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução do TSE nº
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam
os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não obstante, o valor não se mostra relevante em termos absolutos (R$
502,53), bem como o percentual envolvido é diminuto (0,57% dos recursos totais de
campanha), possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois referido percentual não atinge o limite máximo de 10% do total
da movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme
entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do
agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas
eleições de 2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz
de comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a
quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados
pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
Num. 43785716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na
campanha, o que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em
debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior
sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE,
segundo o qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74
(mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou
38% do total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado
percentual da irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos
recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão,
Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
147, Data 04/08/2022]

Num. 43785716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO
NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10%
do total da arrecadação ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a
irregularidade constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante
utilização de recursos do FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
correspondente a 5,2% do total das despesas contratadas. Esse valor percentual
afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz da jurisprudência deste
Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão regional
elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

iii) Emissão de recibos eleitorais após a entrega da prestação de contas
final

Constou do parecer técnico (id. 43723683) que os recibos eleitorais nºs
019020600000PR000018E à 019020600000PR000019E foram emitidos após a entrega
da prestação de contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

Acerca da obrigatoriedade da emissão de recibos eleitorais quando do
recebimento de doações de recursos financeiros recebidos pela internet, assim
dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
Num. 43785716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de
documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob
pena de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada de que trata
o art. 32 desta Resolução.

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas durante o
período eleitoral.

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser emitido
no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não
confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e
de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se uso
comum:

I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às despesas
com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou pela(o)
suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.

§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a
advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de tais limites
poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso.

Num. 43785716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras
ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. [grifou-se]

Da análise dos autos, constata-se que as doações foram declaradas na
prestação de contas final retificadora (id. 43673579), conforme abaixo:

Quanto ao recibo emitido referente à doação de recursos próprios, no
valor de R$ 502,53, anoto que esses valores não transitaram pela conta bancária e
configuram irregularidade já apontada anteriormente (item ii).

Contudo, trata-se de irregularidade de pequena monta na análise geral
das contas, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando apenas a aposição de ressalvas.

Já quanto ao segundo recibo eleitoral emitido a destempo, trata-se de
doação oriunda de recursos do partido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais
o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao
qual o candidato está filiado, na medida em que não há surpresa para o eleitorado,
por se tratar de fonte de financiamento esperada.

Por óbvio, este raciocínio também deve ser aplicado aos casos de
emissão intempestiva de recibo eleitoral.

Portanto, suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.

iv) Divergências entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial

De acordo com a análise técnica, há divergências entre a prestação de
contas final e a prestação de contas parcial:

Tais divergências atingem o percentual de 17,63% em comparação com
o total de recursos movimentados na campanha.

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
“a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Num. 43785716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado,
que o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min.
Edson Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se a
inconsistência/atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo
de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio
Num. 43785716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o
destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar
sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das
contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos
Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso
representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham
caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por
isso, é suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Quanto à doação recebida de Antônio Lory Kalluf Filho, o prestador (id.
43672013) esclareceu que “houve um equívoco quando as partes assinaram contrato de
prestação de serviços, haja vista que, o mesmo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi
consignado em contrato de prestação de serviços VOLUNTÁRIOS (doados como estimável
em dinheiro) e não remunerados. Por isso, o primeiro contrato assinado foi
desconsiderado, tendo sido válido tão somente o contrato de prestação de serviços
voluntários, firmado com o mesmo prestador e registrado na prestação de contas
retificadora”, sendo juntado ao processo o respectivo contrato (id. 43672023).

Portanto, apresentada a devida justificativa para a divergência apresentada
e comprovada documentalmente, fica caracterizado mero erro formal.

Já a outra doação não informada na prestação de contas parcial, já foi
objeto de análise anteriormente, representando pequena monta.

Dessa forma, considerando a justificativa apresentada pelo prestador para
inconsistência e percentual da irregularidade (17,63% da movimentação de campanha),
tem-se como suficiente a aposição de ressalvas.

Num. 43785716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades apontadas constituem
vícios formais, bem como que aquela analisada no item “ii” (R$ 502,53 - 0,57%), embora
seja grave, não atinge o patamar jurisprudencialmente fixado pelo Tribunal Superior
Eleitoral de R$ 1.064,00 ou de 10% do total movimentado na campanha, tem-se como
aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a aprovação
com ressalvas das contas.

Deve ainda o prestador recolher a quantia de R$ 502,53 (quinhentos e dois
reais e cinquenta e três centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, inciso
VI da Resolução do TSE nº 23.607/2019, incidindo atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante pela taxa Selic, nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já a impossibilidade de parcelamento, conforme
disposto no art. 23, inciso I da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
relativas às eleições de 2022 apresentadas por MARCOS DA SILVA ALMEIDA,
determinando ao prestador, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução do TSE nº
23.607/2019, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 502,53 (quinhentos e dois
reais e cinquenta e três centavos).

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já a impossibilidade de parcelamento, conforme disposto no art. 23,
inciso I da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602780-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
Num. 43785716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09

2022 MARCOS DA SILVA ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - REQUERENTE: MARCOS DA SILVA
ALMEIDA - Advogado do REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785716 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410510524300000042743711
Número do documento: 23121410510524300000042743711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:03:09